Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. CAMA BOX. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR UMA NOVA CAMA. NÃO CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), a título de restituição de quantia paga por produto não entregue ao consumidor. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. A recorrida compareceu à audiência de conciliação, não tendo, contudo, apresentado defesa escrita.
3. Conforme exposto na petição inicial, em 02.07.2022, o recorrente adquiriu uma cama box baú pelo preço supracitado. Relata que houve demora excessiva na entrega do produto. Ao receber o produto, constatou que se tentou a entrega de produto diverso. Diante do exposto, solicitou o cancelamento da compra e a devolução da quantia paga, tendo a recorrida, por sua vez, alegado que não efetuaria o cancelamento e tampouco a restituição dos valores pagos. Também afirma que, transcorridos mais de 100 (cem) dias, não houve qualquer solução do caso de forma extrajudicial. Assim, formulou pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.226,92 (oito mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, quanto aos danos materiais, dever-se-á restituir-se unicamente a quantia paga pela cama. No que tange aos danos morais, asseverou que não houve violação aos direitos da personalidade do recorrente.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que faria jus à integralidade da quantia pretendida a título de danos materiais, uma vez que o entendimento do juízo de primeiro grau, de que haveria enriquecimento ilícito, estaria equivocado. Quanto aos danos morais, defende que estariam demonstrados, pois se viu obrigado a tomar empréstimo para aquisição de outra cama, bem como teria sido obrigado a dormir no chão de sua residência, em razão da ausência de entrega do produto.
6. Contrarrazões ao ID 51663110.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, é incontroverso, aliado à ausência de defesa escrita, que não houve a entrega do produto, bem como a recusa em restituir a quantia paga pelo recorrente. Além disso, o documento de ID 51662334 evidencia a compra de uma nova cama, o que também comprova a falha na prestação do serviço. Por outro lado, a pretensão de ressarcimento por quantia acima do preço pago à recorrida configura patente enriquecimento sem causa. Nesse contexto, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano, de modo que é escorreita a sentença no tocante aos danos materiais, cujo valor, por óbvio, será acrescido dos consectários previstos no artigo 389 do Código Civil.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. Trata-se da compra de uma cama, bem essencial, adquirida em 02.07.2022 (ID 51662322), cujo prazo de entrega seria de até 10 dias úteis - 14.07.2022 - ou até 29.07.2022, uma vez o contrato da recorrida apresenta 2 (duas) datas diferentes. O recorrente comprovou o início de suas reclamações quanto à entrega em 25.07, renovando em 11.08, 27.08 e 29.08. Dia 30.08, houve a tentativa de entrega de produto errado, com novas reclamações em 16.09, 19.09, 14.10, 17.10, 21.10 e 24.10 pleiteando a entrega dos produtos adquiridos. De forma abusiva, após a ausência de entrega de um bem essencial e do qual o recorrente havia indicado a necessidade urgente, a recorrida informou que não “trabalhava com cancelamentos e estornos” em 17.10.2022, após três meses de atraso (ID 51662329 - Pág. 6), em claro desrespeito às disposições consumeristas.
11. O recorrente comprovou o contato com a recorrida por meio de "WhatsApp", SAC e "e-mails", demonstrando ter perseguido longo caminho na tentativa de resolver o problema extrajudicialmente. Apenas em 27.11.2023, o recorrente conseguiu adquirir outra cama (ID 51662334), tendo que pedir dinheiro emprestado para seu pai para, enfim, usufruir de um bem essencial (ID 51662331 - Pág. 2). Da situação fática narrada, bem comprovada no processo, resta evidente que a ausência de entrega de bem essencial por longo período de tempo caracteriza danos morais indenizáveis, ainda mais quando aliada à teoria do desvio produtivo de tempo do consumidor.
12.Cabe salientar que, já em outubro de 2023, ainda não ocorreu a entrega do produto ou a devolução dos valores pagos pelo recorrente, demonstrada a ilícita apropriação de valores por parte da recorrida, que obrigou o recorrente a ingressar com a ação judicial para reaver o montante, demandando o exercício do poder judiciário que se encontra abarrotado em razão do lucrativo descumprimento das disposições legais consumeristas mais evidentes. Precedentes: (Acórdão 1767819, 07061078420238070020, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6.10.2023, publicado no DJE: 24.10.2023); (Acórdão 1768406, 07065685620238070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9.10.2023, publicado no DJE: 20.10.2023); (Acórdão 1660893, 07095900420228070006, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6.2.2023, publicado no DJE: 16/2/2023).
13. Portanto, diante da ausência de entrega de bem essencial e da aplicação da teoria do desvio produtivo de tempo do consumidor, pois houve demora superior a 100 (cem) dias, arbitro indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito do recorrente.
14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Mantidas as demais disposições.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.